Tribunal: TJES
Processo: 5008895-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008895-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE FREITAS LIRA e outros

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. VENDA FONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1368 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e seguradora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de vínculo contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de seguro responsável por descontos em benefício previdenciário, determinou a cessação das cobranças e condenou a ré à restituição dos valores, de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a prescrição da pretensão indenizatória diante de descontos sucessivos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a contratação alegadamente realizada por “venda fonada” constitui prova válida da manifestação de vontade do consumidor; (iii) determinar se são devidos danos morais em razão de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário; e (iv) definir o índice aplicável à atualização dos valores da condenação, especialmente quanto à incidência exclusiva da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção no caso de beneficiário idoso que aufere renda previdenciária.

Em se tratando de descontos sucessivos em benefício previdenciário, a lesão ao direito do consumidor se renova a cada cobrança indevida, caracterizando obrigação de trato sucessivo e afastando a incidência da prescrição trienal contada a partir do primeiro desconto.

Nas relações de consumo, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando se alega contratação remota, cabendo a demonstração inequívoca da manifestação de vontade do consumidor.

A apresentação de gravação parcial de ligação telefônica, com curta duração e ausência de esclarecimentos completos sobre o serviço contratado, sem comprovação da identidade do interlocutor, não constitui prova suficiente da celebração válida do contrato.

A inexistência de contratação válida torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, justificando a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores cobrados.

A repetição do indébito deve observar a modulação estabelecida no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, sendo simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas efetuadas após essa data, independentemente da comprovação de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura violação à dignidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, ensejando reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, valor compatível com precedentes desta Corte e apto a cumprir função compensatória e pedagógica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1368, firmou entendimento de que o art. 406 do Código Civil já previa a incidência da Taxa SELIC como índice aplicável às dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora.

Em razão da reforma parcial da sentença e da procedência do pedido indenizatório, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora parcialmente provido e recurso do consumidor provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de serviços por meio de “venda fonada” exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficiente a apresentação de gravação parcial ou incompleta da ligação.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida configura falha na prestação do serviço e enseja repetição de indébito e indenização por danos morais.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

A Taxa SELIC constitui índice único de atualização das dívidas civis, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos da tese fixada no Tema 1368 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 99, §3º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, Tema Repetitivo 1368, REsp nº 2.199.164/PR; STJ, Tema 466; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação nº 5002315-75.2023.8.08.0012, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso de PAULO ROBERTO FREITAS LIRA e dar parcial provimento ao recurso da SABEMI SEGURADORA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008895-51.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
PAULO ROBERTO DE FREITAS LIRA

APELADA/APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo Consumidor (Primeiro Apelante) contra a Seguradora (Segunda Apelante), em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não reconhecido.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarando a inexistência do contrato de seguro e dos débitos dele decorrentes, e determinou a cessação dos descontos sob pena de multa diária.

Condenou a Seguradora à restituição dos valores, sendo de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, nos termos do
EREsp n. 1.413.542/RS
do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais,
PAULO ROBERTO FREITAS LIRA
(Primeiro Apelante) busca a reforma parcial para: (1) a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (2) a condenação em danos morais; e (3) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez,
SABEMI SEGURADORA S/A
(Segunda Apelante) busca a reforma para: (1) reconhecimento preliminar da prescrição trienal (Artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil), com base na data do primeiro desconto; (2) no mérito, o reconhecimento da validade da contratação realizada via "venda fonada"; (3) subsidiariamente, o afastamento da devolução em dobro; e (4) a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para juros e correção monetária, com base no Tema 1368 do STJ.

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado por
PAULO ROBERTO FREITAS LIRA
(Primeiro Apelante).

A concessão do benefício de gratuidade de justiça à pessoa natural opera-se mediante a simples declaração de hipossuficiência, conferindo presunção relativa de veracidade, conforme o Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa idosa que aufere benefício previdenciário e não havendo nos autos elementos robustos que infirmem a declaração de impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, é imperiosa a concessão da benesse. Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao Apelante para esta fase recursal.

Ainda em sede preliminar, a
SABEMI SEGURADORA S/A
(Apelante) sustenta a ocorrência de prescrição trienal, argumentando que a pretensão do autor se fundamenta em repetição por enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional deveria ser contado a partir do primeiro desconto ocorrido em dezembro de 2019.

No entanto, o caso em análise envolve típica relação de consumo que versa sobre descontos sucessivos e contínuos realizados diretamente na conta bancária do autor.

Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a violação ao direito se renova mês a mês a cada desconto indevido.

Dessa forma, não é aplicável o prazo prescricional trienal contado do primeiro evento, visto que cada cobrança configura um novo ato lesivo.

Assim, afasto a alegação de prescrição e rejeito a preliminar suscitada pela Seguradora.

Do mérito
:

Da apelação da SABEMI SEGURADORA S/A
:

A Apelante insiste na validade do contrato, alegando que o pacto foi celebrado por meio de "venda fonada" e que apresentou um link de áudio comprovando a anuência do autor aos termos do seguro, em conformidade com a Resolução nº 294/2013 do Conselho Nacional de Seguros Privados.

No entanto, o Juízo de origem agiu corretamente ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova (Artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC).

Competia à Seguradora demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o serviço foi efetivamente contratado pelo autor.

Conforme bem fundamentado na sentença, o áudio disponibilizado por meio de link possui duração inferior a dois minutos e contém apenas parte da suposta ligação.

Na gravação, a atendente relata dados de forma acelerada, e a pessoa do outro lado da linha limita-se a emitir respostas monossilábicas genéricas, sem que haja clareza sobre os detalhes essenciais do serviço, o preço ou a real compreensão da manifestação de vontade.

A contratação remota exige cautelas redobradas para garantir o dever de informação (Artigo 6º, inciso III, do CDC). A simples apresentação de um áudio incompleto, sem a devida comprovação de que a voz pertence ao autor e sem especificar adequadamente as cláusulas do contrato, não é prova apta a validar o negócio jurídico.

Logo, correta a declaração de inexistência do contrato.

Prosseguindo, a Seguradora Apelante requer o afastamento da condenação à restituição em dobro dos valores descontados, argumentando a ausência de demonstração de má-fé em sua conduta.

A determinação de devolução em dobro imposta pela sentença encontra amparo expresso na modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (
EREsp n. 1.413.542/RS
).

Naquela assentada, o STJ pacificou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no parágrafo único do Artigo 42 do CDC independe da análise do elemento volitivo (má-fé), sendo aplicável às cobranças indevidas, realizadas após 30/03/2021.

Considerando que a Seguradora procedeu a descontos no benefício previdenciário do autor sem lastro contratual válido, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a devolução na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para aqueles ocorridos a partir dessa data.

Por fim, a Seguradora requer a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária a partir da citação, fundamentando seu pedido no recente julgamento do
Tema 1368 do STJ
(
REsp nº 2.199.164/PR
).

Neste ponto específico, assiste razão à Primeira Apelante.

A sentença de primeiro grau havia estabelecido a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024, aplicando a Taxa SELIC apenas a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1368, fixou a tese vinculante de que o Artigo 406 do Código Civil de 2002, mesmo antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, já determinava a incidência da Taxa SELIC como o índice de juros de mora e correção monetária aplicável às dívidas de natureza civil.

Dessa forma, como a Taxa SELIC engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, evitando a cumulação de índices distintos, a sentença deve ser reformada neste particular ponto para determinar a aplicação exclusiva da referida taxa legal a partir da citação.

Da apelação de PAULO ROBERTO FREITAS LIRA
:

O autor contesta a decisão de primeira instância que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os descontos indevidos configuraram mero aborrecimento do cotidiano.

A análise dos autos demonstra que o consumidor sofreu descontos não autorizados em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, uma nítida verba de caráter alimentar.

A conduta da Seguradora ultrapassa a esfera do mero dissabor.

A privação indevida de parcela da aposentadoria de uma pessoa idosa, reduzindo sua capacidade financeira mensal de forma injustificada, viola diretamente a dignidade do consumidor, gerando insegurança e angústia que afetam seu sustento básico.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 466 e Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na formalização contratual e descontos indevidos, caracterizando fortuito interno. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a prévia contratação, configura violação à dignidade do consumidor e enseja danos morais, sendo devido o valor de R$ 3.000,00 a título de compensação, por ultrapassar os limites do mero aborreciment
o. [...]
(TJES - APELAÇÃO 5002315-75.2023.8.08.0012 - 4ª Câmara Cível - RELATOR Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JULGADO EM 31/07/2025).

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço e a afetação de verba alimentar essencial à subsistência do idoso, é devida a reparação extrapatrimonial.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as diretrizes adotadas por esta Corte em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada para compensar o sofrimento suportado sem gerar enriquecimento ilícito, além de cumprir seu papel pedagógico-punitivo perante a fornecedora.

Com a reforma da sentença e a procedência do pedido de indenização por danos morais, a Seguradora Apelada passa a ser totalmente sucumbente na demanda originária.

O autor pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Juízo de origem fixou a verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Levando em consideração o trabalho realizado, o tempo exigido para o serviço e os critérios previstos no Artigo 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é medida que se impõe, razão pela qual fixo em 20% sobre o valor da condenação.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e:

a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação da
SABEMI SEGURADORA S/A
, exclusivamente para determinar que a Taxa SELIC seja o único índice aplicável para juros de mora e correção monetária sobre os valores a serem restituídos, com incidência a partir da citação, nos termos do Tema 1368 do STJ;

b)

DOU PROVIMENTO
à Apelação de
PAULO ROBERTO FREITAS LIRA
para deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal e para condenar a Seguradora (1) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (2) ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.